Tribunal: TJSP
Processo: 1003917-37.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Em comum / De fato
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003917-37.2015.8.26.0114
Registro: 2020.0000357560
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003917-37.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ADIMO
ADMINISTRAÇÃO
DE
IMOVEIS
LTDA,
é
apelado
MAURÍCIO
LOPEZ
STRACHMAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003917-37.2015.8.26.0114
1
Voto no 1478
Apelação Cível no 1003917-37.2015.8.26.0114
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Campinas
Apelante: Adimo Administração de Imoveis Ltda
Apelado: Maurício Lopez Strachman
Interessados: jankel strachman e ivanilze maria lanna strachman
Juiz: Herivelto Araujo Godoy
APELAÇÃO. Ação de exibição de documentos preparatória
para ajuizamento de ação de reconhecimento de sociedade de
fato em relação à empresa ré. Competência recursal. Matéria
afeta à competência das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial. Artigo 6o, da Resolução 623/2013 do Órgão
Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso não conhecido com determinação de redistribuição.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
217/219, que julgou procedentes os pedidos da petição inicial, para determinar à parte ré a
apresentação dos documentos descritos na inicial e ao pagamento das verbas de
sucumbência.

A parte ré, ora apelante, recorre sustentando a nulidade do processo a
partir da apresentação da réplica, em razão da apresentação de documentos pela parte
autora, cuja juntada foi admitida pelo Juízo sem a necessária cientificação da parte
contrária, em inobservância ao disposto no artigo 437, § 1o, do Código de Processo Civil.
Sustenta, ainda, a nulidade do julgado, vez que as questões de fato alegadas pela parte ré
não foram objeto de análise pela sentença, nos termos do artigo 489 do Estatuto do Rito.
Pleiteia, assim, pela nulidade do julgado ou, pelo acolhimento das questões preliminares e
de mérito.
Recurso regularmente processado, com preparo (fls. 254/255 e
contrarrazões (fls. 258/273).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003917-37.2015.8.26.0114
2
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta conhecimento.
Dá analise do trâmite do feito, verifico que a demanda foi distribuída
inicialmente por dependência aos autos do inventário no 1040230-31.2014.8.26.0114 que
por decisão proferida às fls. 108 declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis
da Comarca, sob o fundamento que a demanda principal a ser promovida visará o domínio
sobre as quotas do capital da empresa ré, rejeitando seu caráter incidental dos autos do
inventário.

Trata-se, portanto, de ação preparatória para o ajuizamento de
demanda de reconhecimento da condição de sócio oculto do espólio de Jankel Strachmand
em relação à empresa ré (sociedade de fato), de forma que a lide principal incidirá sobre
matéria societária, regida pelos artigos 966 a 1.195 do Código Civil.
Portanto, a matéria objeto da presente demanda está inserida na
competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, nos termos da Resolução
623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em seu artigo
6o:
“Art. 6o. Além das Câmaras referidas, funcionarão na Seção de
Direito Privado a 1a e a 2a Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial, que formarão o Grupo de Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial, com competência, excluídos os feitos de
natureza penal, para julgar os recursos e ações originárias relativos
a falência, recuperação judicial e extrajudicial, principais,
acessórios, conexos e atraídos pelo juízo universal, envolvendo a Lei
no 11.101/2005, bem como as ações principais, acessórias e conexas,
relativas à matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código
Civil (arts.966 a 1.195) e na Lei no 6.404/1976 (Sociedades
Anônimas), as que envolvam propriedade industrial e concorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003917-37.2015.8.26.0114
3
desleal, tratadas especialmente na Lei no 9.279/1996, e franquia (Lei
no 8.955/1994).”

Nesse sentido já decidiu esta C. Corte:
“Competência
recursal.
Sociedade.
Ação
com
vistas
ao
reconhecimento de sociedade de fato supostamente mantida entre as
partes. Demanda disciplinada pelo Livro II, Parte Especial, do
Código Civil (arts. 966 a 1.195). Ausência de matérias de
competência das C. Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado.
Competência das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
(art. 6o, caput da Resolução TJSP no 623/2013). Precedentes. Recurso
não conhecido, determinada a redistribuição.”
(Apelação Cível 1006274-36.2016.8.26.0152; Rel. Des. Alexandre
Marcondes; 3a Câmara de Direito Privado TJSP; j. 22/04/2020)
“COMPETÊNCIA RECURSAL
AÇÃO QUE VERSA SOBRE
RECONHECIMENTO
E
DISSOLUÇÃO
DE
SOCIEDADE
EMPRESARIAL Matéria regulada pelo Livro II, Parte Especial do
Código Civil (artigos 966 a 1.195) Competência de uma dentre as
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
Resolução no
623/2013 do Tribunal de Justiça Recurso não conhecido e remessa
para redistribuição determinada.”
( Apelação Cível 0008025-78.2014.8.26.0400; Rel. Des. Maria Salete
Corrêa Dias; 6a Câmara de Direito Privado - TJSP; j. 31/10/2018)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso e DECLINO DA
COMPETÊNCIA para determinar a redistribuição do recurso o para uma das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003917-37.2015.8.26.0114
4
Relator